Tribunal: TJDFT
Processo: 0703282-06.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703282-06.2023.8.07.0009 RECORRENTE: PABLO FIGUEREDO DA SILVA SA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. TESTE DE ALCOOLEMIA. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. PRESENÇA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. NORTEADORA. 1/8. MANTIDA. I – Comprovada a prática dos crimes de embriaguez ao volante e desacato pelos depoimentos firmes e coerentes dos agentes responsáveis pela prisão em flagrante, deve ser mantida a condenação. II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. III – Após a alteração determinada pela Lei no 12.760/2012, a verificação do estado de embriaguez poderá ser “obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.” (art. 306, § 2o, do CTB). IV – A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável. V – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos II, III e VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, porquanto inexistiriam elementos probatórios suficientes acerca da autoria e da materialidade do delito, uma vez que o decreto condenatório estaria lastreado exclusivamente nas declarações dos policiais que realizaram a abordagem. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo; b) artigo 59 do Código Penal, asseverando ser cabível a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao 386, incisos II, III e VII, do Código de Processo Penal, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso, há provas seguras de que o réu conduziu o veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, vindo a colidir com outro veículo, notadamente pela firme prova oral coligida, da qual se extrai que PABLO apresentava estado de embriaguez no momento da prisão em flagrante (ID 51663432 - Pág. 8). No que tange ao crime de desacato, os policiais afirmaram que ao chegarem na Delegacia o apelante passou a proferir xingamentos contra eles, afirmando que os policiais são “merda”, “bosta”, “pau no cu” e “vai tomar no cu”. O policial Magno acrescentou que até chegar na Delegacia, Pablo apresentava-se calmo e não resistiu às diligências. Contudo, na Delegacia, após recusar-se a fazer o teste do etilômetro, o apelante se alterou e passou a proferir xingamentos. Convém registrar que a narrativa foi ratificada pelo depoimento do policial Fernando Luiz (ID 51663432 - Pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.334.933/SC, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/10/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 59 do Código Penal e no alegado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. FRAÇÃO ADOTADA. RAZOABILIDADE. MAJORANTES. ART. 2o, §§ 2o E 4o, I, DA LEI N. 12.850/2013. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A APLICAÇÃO SUCESSIVA. DECOTE DO INCREMENTO DE 1⁄4 PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes: AgRg no REsp 1.986.657/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe 11/4/2022; AgRg no AREsp 1.995.699/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe 19/4/2022. 2. Não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação para a majoração da pena em patamar superior, a fração aplicada pouco inferior a 1/6 da pena mínima não viola o art. 59 do Código Penal. 3. O Tribunal não declinou fundamento concreto para justificar a aplicação sucessiva do aumento de 1⁄4 pela causa de aumento do art. 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013 e, na sequência, de 1/3 com fundamento no art. 2o, §4o, I, da Lei n. 12.850/2013, devendo ser decotado o incremento de 1⁄4 pelo emprego de arma de fogo (2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013), na medida em que "a interpretação correta do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, permite a aplicação de duas causas de aumento quando existe fundamentação concreta para tanto" (AgRg no REsp n. 1.925.984/PR, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.400.689/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/11/2023). Assim, “Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, que incide pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.265.864/PR, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 25/8/2023). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, igualmente aplicável ao apelo especial interposto pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.152.218/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 10/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024